Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-84.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEILDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 925.480.081-34 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1016941-84.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DEILDSON ALVES DA CRUZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. SUPOSTA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por DEILDSON ALVES DA CRUZ ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

2.
Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de Policia Militar, em que busca ser promovido para a graduação de 3º Sargento a partir de setembro de 2008, 2º Sargento a partir de setembro de 2012, 1º Sargento a partir de setembro de 2015 e Subtenente a partir de setembro de 2018, em que sustenta ter sido reconhecido como ilegal a exigência do prazo de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição para a promoção.

3.
Verifica-se que o direito postulado na inicial tem a finalidade de retificar datas de promoção e a patente da graduação militar, portanto, a prescrição é regida pelo fundo de direito, logo, não se trata da aplicação da Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

4.
Percebe-se que o Recorrido busca alcançar a modificação de promoções ocorridas desde setembro de 2008, contudo, a ação foi proposta apenas em 10 de julho de 2021.

5.
Dessa forma, resta evidente que ocorreu a prescrição de fundo de direito, já que é aplicável o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

6.
Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

7.
Por tais fundamentos, entendo estar configurada a prescrição ao direito de retificação de datas de promoção formulado pelo Recorrido.

8.
Sentença reformada para reconhecer a prescrição
ex officio.

9. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória para promoção retroativa ajuizada por DEILDSON ALVES DA CRUZ ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, informa que possui direito à promoção retroativa na carreira de Policia Militar, em que busca ser promovido para a graduação de 3º Sargento a partir de setembro de 2008, 2º Sargento a partir de setembro de 2012, 1º Sargento a partir de setembro de 2015 e Subtenente a partir de setembro de 2018, em que sustenta ter sido reconhecido como ilegal a exigência do prazo de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição para a promoção.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda a retificação das promoções do Recorrido, para garantir à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de 05 de setembro de 2008, a graduação de 2º Sargento a contar de 05 de setembro de 2012, a graduação de 1º sargento a contar de 05 de setembro de 2015, e a graduação de Subtenente a contar de 05 de setembro de 2018.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com a finalidade de que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Antes de adentrar aos requisitos de admissibilidade recursal e o enfrentamento do mérito, entendo que resta necessário reconhecer a prescrição de fundo de direito.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

Em síntese, informa o Recorrido que possui direito à promoção retroativa na carreira de Policia Militar, em que busca ser promovido para a graduação de 3º Sargento a partir de setembro de 2008, 2º Sargento a partir de setembro de 2012, 1º Sargento a partir de setembro de 2015 e Subtenente a partir de setembro de 2018, em que sustenta ter sido reconhecido como ilegal a exigência do prazo de 15 (quinze) anos de tempo de serviço na instituição para a promoção.

Verifica-se que o direito postulado na inicial tem a finalidade de retificar datas de promoção e a patente da graduação militar, portanto, a prescrição é regida pelo fundo de direito, logo, não se trata da aplicação da Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

A propósito, em situação semelhante o STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PROMOÇÃO DE MILITAR. RETIFICAÇÃO DAS DATAS E DA GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Tendo em vista o escopo de reforma do julgado, adota-se o princípio da fungibilidade recursal para processar a manifestação da parte como Agravo Regimental. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de demanda cujo objeto consiste na retificação das datas e da patente de graduação de militar está sujeito à prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - EDcl no AREsp: 545060 RS 2014/0170867-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)

Percebe-se que o Recorrido busca alcançar a modificação de promoções ocorridas desde setembro de 2008, contudo, a ação foi proposta apenas em 10 de julho de 2021.

Dessa forma, resta evidente que ocorreu a prescrição de fundo de direito, já que é aplicável o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Posto isso,
ex officio,
reconheço a prescrição ao direito de fundo postulado pelo Recorrido para reformar a sentença de origem e julgar extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, consequentemente, JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022